Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-35.2021.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000703-35.2021.8.11.0085
IMPETRANTE: TARCISIO CLOSS
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
Vistos etc.
Em petição acostada no Id. 110396975, noticia o Impetrante eventual descumprimento de decisão liminar deferida por este juízo.
Desta forma, intime-se a autoridade indigitada coatora para manifestar e justificar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca de eventual descumprimento, sob pena de configuração de crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora